Tribunal: STF
Processo: AI 97807
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSAO SUPRIDA. EXAME DE ARGUMENTO OPORTUNAMENTE OFERECIDO.
EMBARGOS RECEBIDOS E MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.
SENDO CERTO QUE O EMBARGANTE INVOCARA OPORTUNAMENTE MALTRATO A
PRECEITO CONSTITUCIONAL, O QUE NÃO FORA APRECIADO, E DE SUPRIR-SE
A OMISSAO, PARA RECONHECER-SE QUE HOUVE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA ALEGADA, E, SENDO ELA PELO MENOS RAZOAVEL, E DE MODIFICAR-SE
A DECISÃO PARA QUE SUBAM OS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
DEVIDAMENTE PROCESSADOS, PARA MELHOR EXAME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, COM ALTERAÇÃO DO JULGADO NO
AGRAVO REGIMENTAL.